Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-18.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DO PRÊMIO DE SEGURO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da parte requerida em que pretende a reforma da sentença para autorizar a retenção das parcelas relativas ao fundo de reserva, cláusula penal, seguro de vida e taxa de administração, conforme previsão contratual (contrato de consórcio). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e autorizou a retenção, tão somente, da taxa de administração (17,5%).
2. Narra o autor que, em 18/05/2015, aderiu a 02 (duas) cotas de consórcio administrado pela ré (contrato no 2478468 – grupo 91316; e contrato no 2512823 – grupo 91258), pelas quais, além de taxa de adesão em espécie ao corretor, pagou 02 (duas) parcelas, uma de R$ 444,60 e outra de R$ 444,35.
3. Nos termos do art. 31, da Lei no 11.795/2009, a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente é de ser feita no prazo de 60 dias após o encerramento do grupo (Súmula 01 da TUJ - TJDFT). Nesse sentido: Acórdão 1251774, 07125219120198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. É válida a estipulação de seguro em grupo a benefício de consorciados aderentes a grupo de consórcio, presentes e futuros, desde que formalizada a adesão à apólice, caso em que é lícita a retenção do valor pago pelo consumidor a título de prêmio de seguro. No presente caso, a recorrente não apresentou a apólice de seguro.
5. É indevida a incidência de multa a título de cláusula penal compensatória e de fundo de reserva. Tal cobrança só teria lugar caso a requerida tivesse demonstrado efetivo prejuízo ao grupo, em decorrência da desistência do autor, como preconiza o art. 53, § 2o do CDC. No caso dos autos não restou evidenciado nenhum dano em razão da desistência manifestada pelo autor.
6. Ademais, tem-se que não indicou de forma clara qual valor a título de seguro entende que deve ser retido, pois assim como os demais artigos da controvérsia (fundo de reserva, seguro e cláusula penal) a requerida, em suas razões recursais, pede a retenção, sem quantificar seus valores, de modo que tal provimento geraria uma sentença ilíquida, o que é vedado pelo art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9099/95. Por tais razões, entendo que merece ser mantida incólume a sentença proferida.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.